Tribunal: TJDFT
Processo: 0715541-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO SINALIZADO. PREFERÊNCIA NÃO OBSERVADA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE DEU CAUSA AO EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 7.087,00 (sete mil e oitenta e sete reais), em decorrência de acidente de trânsito envolvendo as partes.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Em razão do pedido de gratuidade formulado pelo recorrente. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação acostada à peça de ID 60972227 demonstra sua condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas no ID 60844043.

3. Na origem, narra o autor que trafegava no Pistão Sul pela via preferencial quando, perto de entrar no supermercado Atacadão Dia a Dia, foi atingido pelo veículo de propriedade do requerido, que vinha da rua à direita e que, inclusive, há sinalização de parada no local. Afirma o requerente, por fim, que o veículo do requerido colidiu a parte frontal com a lateral direita do seu veículo.

4. Em razões recursais, sustenta o requerido que no local do acidente não havia qualquer sinalização de "pare" capaz de indicar a preferência do autor. Alega que, no caso de veículos transitando por fluxos que se cruzem, ao se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem o que vier pela direita do condutor, na forma do o art. 29, III, "c", do Código de Trânsito Brasileiro. Formulou pedido contraposto no sentido de que o autor seja condenado a suportar os danos materiais causados a seu veículo.

5. De início, verifica-se incoerência nas argumentações trazidas pelo recorrente. No tópico “a”, pág. 3, afirma que não havia no local do acidente qualquer sinalização de "pare” capaz de indicar a preferência do autor, contudo, no tópico “b”, pág. 4, afirma que a sinalização da via estava inadequada, apresentando a sinalização de “pare” semiapagada.

6. No caso sob análise, conforme informações trazidas pelo próprio recorrente, não há que se falar em ausência de sinalização. Embora a sinalização em questão estivesse um pouco apagada, na fotografia de ID 60843853 é possível visualizar não só a palavra “pare”, mas também a faixa de retenção a sua frente.

7. As disposições contidas no art. 29, III, "c", do Código de Trânsito Brasileiro são aplicadas em casos onde os cruzamentos de fluxo não forem sinalizados, o que não é o caso dos autos, consolidando-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.

8. Assim, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovarem sua versão acerca do evento danoso.

9. Ademais, o juízo sentenciante pontuou o seguinte: “Fica claro, dessa forma, que o acidente ocorreu ante a conduta negligente do condutor do veículo do requerido, que não obedeceu à sinalização de retenção do veículo para dar preferência de passagem ao veículo do requerente, conforme indicação da via. A foto do local do acidente demonstra que o veículo do réu, embora trafegasse pela direita da autora, se encontrava em via com sinalização de retenção, indicando que a preferência era da parte autora.”

10. Dessa forma, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão no veículo da parte recorrida.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe fora deferida.

13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.